Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. Em que pesem o agravante ser portador de doença crônica (HIV), verifica-se que, no presente caso, as medidas de prevenção estão sendo suficientes, visto que não há prova nos autos de que o agravante foi contaminado pelo vírus da COVID-19. Destaca-se ainda que há informação de que o sentenciado vem recebendo acompanhamento médico adequado para tratamento de sua enfermidade desde o início do cumprimento da reprimenda.
4. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o agravante, apesar de enquadrado no grupo de risco, cumpre pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, pela prática de crime sexual grave, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão em caráter humanitário ao sentenciado.